Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O credor quedou inerte diante das diligências determinadas pelo juízo para recebimento da petição inicial: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe (485, I e 924, I, ambos do Código de Processo Civil - CPC).
2. Em que pese a sentença ter se fundamentado no inciso I do art. 485 do CPC, o art. 924 do mesmo diploma legal, que trata da extinção da execução, prevê a mesma hipótese – extinção do processo por indeferimento da inicial – em seu inciso I.
3. A necessidade de prévia intimação pessoal é dispensável; o art. 485, § 1o, do CPC dispõe que a intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.